Tribunal: TJDFT
Processo: 0733720-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0733720-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH ALBUQUERQUE GOMES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - ASSEFAZ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ELIZABETH ALBUQUERQUE GOMES contra a decisão ID origem 205659753, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0713535-77.2023.8.07.0001, ajuizada por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, ora agravada. Na ocasião, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante, determinando a devolução dos valores constritos considerados impenhoráveis apenas após o decurso do prazo recursal, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença em que houve bloqueio de valores em conta da executada, que apresentou impugnação. Alegou, em síntese, que se trata de verba impenhorável, pois proveniente de sua aposentadoria. O exequente não concordou. Breve relato, decido. De fato, os valores bloqueados foram provenientes exclusivamente da aposentadoria da executada, conforme extrato de ID 203375587, motivo pelo qual aplica-se ao caso o disposto no art. 833, IV, do CPC. Entretanto, a regra de impenhorabilidade pode ser mitigada, caso a penhora de percentual do montante bloqueado não afete a dignidade do executado, o que é o caso dos autos. Esse é, inclusive, o entendimento recente deste TJDFT e do STJ (grifo meu): PROCESSO CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFÍCIO. CONSULTA. INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1891618, 07256149120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que a parte executada juntou ao processo apenas o seu contracheque de julho e seu extrato bancário do mesmo mês. Não há, assim, outros documentos que demonstram que a manutenção de parte da penhora prejudique a sobrevivência da devedora. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação e determino que seja mantido o bloqueio relativo a 10% sobre o valor total recebido pela executada em julho, o que corresponde a R$654,82. Após o prazo para recurso contra a presente decisão, ou em caso de recurso sem efeito suspensivo, libere-se R$654,82 em favor do exequente e R$1.958,69 em favor da executada.Tudo feito, intime-se o exequente para informar o valor atualizado do seu crédito, bem como indicar as medidas constritivas que pretende, no prazo de 15 dias. (ID 205659753). Nas razões recursais, a agravante descreve que, em sede de cumprimento de sentença, foram bloqueados R$2.613,51 (dois mil seiscentos e treze reais e cinquenta e um centavos) das contas bancárias da devedora. Destaca que, apresentada a impugnação à penhora (ID origem 203375586), o Juízo de origem determinou a manutenção de 10% do valor bloqueado, e desconstituiu a penhora sobre o restante, que perfaz R$1.958,69 (mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Pontua que jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que, se verificada a natureza alimentar que justifique a impenhorabilidade da verba constrita, incabível a determinação de aguardar a preclusão do ato decisório que liberou o importe. Sustenta que o valor deveria ter sido liberado imediatamente ao acolhimento da impugnação à penhora, independentemente do efeito preclusivo da decisão. Argumenta, ainda, que: [...] Apesar de o juízo a quo ter reconhecido a liberação de 90% do valor penhorado por ter natureza alimentar, na prática a Agravante continua sem acesso ao dinheiro que permite a sua subsistência. Em outras palavras, é como se a penhora continuasse vigente, uma vez que a Agravante em nada sentiu os efeitos da decisão que, em tese, lhe foi favorável. Já foi reconhecido pelo juízo de origem que a verba outrora bloqueada possui natureza alimentar, o que justificou a aplicação do art. 833, IV do CPC. Sendo assim, não é coerente condicionar a transferência do valor à preclusão da decisão judicial. É imperiosa, portanto, a imediata liberação em favor do acusado. Ademais, o CPC não condiciona o levantamento de verba ao prazo recursal, principalmente a de natureza alimentar. Tal medida apenas retarda a efetivação da prestação jurisdicional, uma vez que impede o levantamento imediato de valor proveniente de um direito inescusável da Agravante, razão pela qual merece reforma. Do contrário, serão violados os princípios da eficiência e da celeridade processual, bem como a dignidade e o patrimônio mínimo existencial necessário à subsistência. [...] Informa estarem presentes os requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, a agravante requer, em suma: a) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os valores já desbloqueados sejam transferidos à agravante imediatamente, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão; e b) no mérito, a procedência, em definitivo, dos pedidos veiculados no presente agravo, com a reforma da decisão para promover a imediata transferência do valor já desbloqueado em favor da agravante, independentemente do trânsito em julgado da decisão judicial (ID 62879444). Sem preparo em razão da gratuidade da justiça ter sido deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Sobre a penhorabilidade dos proventos de aposentadoria, assim dispõe o art. 833 do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (Grifou-se). A partir da leitura do dispositivo acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas nele indicadas. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Pois bem. No caso concreto, não há discussão acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas da recorrente, visto que, o próprio Juízo de origem, acolhendo parcialmente impugnação à penhora apresentada pela devedora, ora agravante, destacou a origem remuneratória da verba constrita e, entendendo cabível a mitigação aplicada atualmente pelo Superior Tribunal de Justiça, determinou a manutenção da penhora sobre 10% (dez por cento) do importe bloqueado. Assim, por consequência lógica, considerou impenhoráveis os valores correspondentes a 90% (noventa por cento) do montante anteriormente constrito. De outro lado, entendo que ao condicionar a liberação da verba impenhorável à preclusão da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, o ato decisório se mostra contraditório. Assim, no mesmo sentido de precedentes desta Corte de Justiça, entendo que, se verificado que a verba bloqueada possui natureza alimentar, a justificar, inclusive, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, deve ser reformada decisão no ponto em que condicionou a liberação do importe à preclusão da decisão agravada (Vide, Acórdão 1876748, 07154650220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessa linha, pondero que condicionar o levantamento da verba de caráter alimentar à preclusão da decisão que liberou o valor acarreta uma afronta ao direito à proteção do mínimo existencial e, consequentemente, à proteção da própria dignidade da parte executada. Colaciono julgado no mesmo sentido: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. BOLSA FAMÍLIA. PESSOA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA. PENHORA NÃO QUITA O DÉBITO. IMPENHORABILIDADE DO PATRIMÔNIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE HUMANA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA GERAL DA IMPENHORABILIDADE DESPROVIDA. DESBLOQUEIO IMEDIATO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença, que reconheceu a impenhorabilidade de quantia, mas condicionou o levantamento do valor à preclusão da decisão. 2. O art. 797 do CPC disciplina que a execução se realiza no interesse do credor, mas o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. 3. A parte exequente não provou que a parte executada está retardando o cumprimento da execução, se esquivando de suas obrigações. Por outro lado, a parte executada comprovou sua hipossuficiência econômica (bolsa família) e a natureza alimentar do restante do valor depositado na conta. Além disso, a executada é portadora de esclerose múltipla (doença autoimune) e sua movimentação financeira é condizente com os depósitos em conta. 4. Segundo a Corte Especial do STJ, é possível exceção implícita para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, desde que seja assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 5. A manutenção da constrição acarreta danos à subsistência e ao mínimo existencial da executada e de seus familiares, de modo que a relativização da regra geral da impenhorabilidade traria mais prejuízos à executada do que benefícios ao exequente, pois o valor penhorado não alcança dez porcento do valor da dívida à época da penhora. 6. Condicionar o levantamento da verba de caráter alimentar à preclusão da decisão agravada importa renegar o direito à proteção do mínimo existencial e, consequentemente, à proteção da própria dignidade da parte executada, sendo necessário o desbloqueio dos valores de forma célere, independentemente da preclusão do ato judicial que o determine (Acórdão 980052, 20160020199678AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 184-202). 7. Agravo de instrumento da parte exequente conhecido e desprovido. Agravo de instrumento da parte executada conhecido e provido para reconhecer a natureza alimentar da verba e a sua impenhorabilidade, com ordem de desbloqueio imediato. (Acórdão 1872332, 07500952120238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que a decisão recorrida não aparenta estar em conformidade com os princípios advindos da regra legal disposta no art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do direito da agravante. Em relação ao requisito do perigo da demora, destaco sua evidência em razão da patente natureza alimentar dos valores constritos na conta da recorrente. Assim, considerando a possibilidade de a demora na liberação dos valores afetar a subsistência mínima da agravante e a presença dos requisitos autorizadores, entendo pertinente, neste momento, a concessão da tutela de urgência para que sejam liberados à agravante os valores considerados impenhoráveis pelo Juízo de origem, independentemente da preclusão do ato judicial que determinou a liberação. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a liberação imediata à agravante, dos 90% (noventa por cento) da verba anteriormente constrita, montante considerado impenhorável pelo Juízo de origem, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se COM URGÊNCIA ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator